Tribunal: STF
Processo: Rcl 90184
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Banco do Brasil S.A. em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Ag-RR nº 100608-39.2021.5.01.0059, pelo qual foi mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela instituição financeira, sob o fundamento de que a controvérsia estaria submetida ao Tema 1.166 da repercussão geral. 

Sustenta a reclamante, em síntese, que a decisão reclamada afronta a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453), pois a demanda originária, embora formalmente apresentada como pedido de indenização por danos materiais, teria por objeto, em verdade, diferenças de complementação de aposentadoria pagas por entidade de previdência privada, matéria cuja apreciação competiria à Justiça Comum. 

Afirma que o reclamante da ação trabalhista busca, por via transversa, a recomposição do valor do benefício complementar, a partir da inclusão, no salário de participação, de parcelas reconhecidas em reclamatórias trabalhistas anteriores, o que exigiria exame de normas e regulamentos próprios da previdência complementar.

Aduz, ainda, que não há aderência estrita entre a controvérsia dos autos e a tese firmada no Tema 1.166, uma vez que esse precedente diz respeito a ações ajuizadas contra o empregador para o reconhecimento de verbas trabalhistas e de seus reflexos nas contribuições devidas à entidade de previdência privada, e não a demandas voltadas ao pagamento de diferenças do próprio benefício de complementação de aposentadoria. 

Defende o cabimento da reclamação, ao argumento de que houve esgotamento das instâncias ordinárias com o julgamento do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e requer, liminarmente, a cassação dos acórdãos proferidos pela 8ª Turma do TST, com a imediata remessa dos autos à Justiça Comum ou, subsidiariamente, a suspensão do processo de origem até o julgamento final desta reclamação. 

Ao final, pede a procedência do pedido para cassar definitivamente a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum para o julgamento da demanda originária.

O Ministro Presidente do TST prestou informações cuja transcrição é oportuna (eDoc. 16):

“O caso concreto, ao contrário do que sustenta o Banco do Brasil S/A., não trata de controvérsia a respeito de complementação de aposentadoria. Nesse sentido, além de a ação não ter sido ajuizada em face de ente de previdência complementar, o pedido feito diz respeito ao pagamento de verba indenizatória apta a compensar o prejuízo decorrente da ausência dos depósitos previdenciários que seriam devidos ao ex-empregado, e não à realização de eventuais recolhimentos complementares. 
O referido distinguishing foi realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento dos recursos interpostos pelo Banco do Brasil S/A., tal como se observa do relatório acima. 
Não há que se falar, portanto, em violação do Tema nº 190 do STF, notadamente considerando que o objeto em análise não se relaciona à tese de repercussão geral nele firmada. Trata-se, ao contrário, de clássica hipótese de competência da Justiça do Trabalho, apta a julgar processos iniciados em face de empregador em contexto no qual se requer o pagamento de verbas decorrentes de relação de trabalho.”

Em contestação, a parte beneficiária alega que o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da ação trabalhista nº 0100608-39.2021.5.01.0059, transitou em julgado em 5/2/2026, razão pela qual incidiria o óbice da Súmula 734/STF. Sustenta, ainda, a inadmissibilidade da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, sob o fundamento de que a via reclamatória possui caráter excepcional e não se prestaria à rediscussão de matéria passível de impugnação por recurso próprio. Defende a competência material da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda originária, ao argumento de que não se trata de ação de complementação de aposentadoria, mas de pedido de indenização por danos materiais decorrentes de ato culposo do empregador, consistente na não inclusão de parcelas salariais na base de cálculo das contribuições devidas à PREVI. Afirma, nesse sentido, a inaplicabilidade do Tema 190 da repercussão geral, por entender que o caso não versa sobre revisão de benefício de previdência complementar ajuizada contra entidade de previdência privada, mas sobre responsabilidade civil do ex-empregador (eDoc. 17). 

A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação, cuja ementa transcrevo (eDoc. 23):

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CONFLITO ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. TEMA RG 190 (RE 586.453/SE). AFIRMAÇÃO DA AUTONOMIA DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DE PARCELAS NÃO COMPUTADAS NO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PRETENSÃO QUE EQUIVALE À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DISFARCE DE NATUREZA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG 1.166 (RE 1.265.564/SC). PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, friso que não procede a alegação de incidência da Súmula 734/STF. A presente reclamação foi ajuizada em 3/2/2026, antes da data apontada pela parte beneficiária como sendo a do trânsito em julgado do acórdão reclamado (5/2/2026). 

O ajuizamento da reclamação, quando anterior à formação da coisa julgada na origem, produz efeito obstativo do trânsito em julgado, afastando o óbice sumular. É essa a hipótese dos autos, razão pela qual não incide a Súmula 734/STF. 

Passo ao exame do mérito da reclamação.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 9):

AGRAVO . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM FACE DO EX-EMPREGADOR POR PARCELAS NÃO COMPUTADAS NO BENEFÍCIO - PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1166 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 1166 de Repercussão Geral do STF). O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral com relação à matéria trazida nos autos do RE 1.265.564, e fixou a seguinte tese jurídica - Tema 1166: "compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada". Verifica-se, portanto, que o acórdão do Órgão fracionário desta Corte está em conformidade com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 1166, sendo imperativa a inadmissibilidade do recurso extraordinário. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

As premissas fáticas para a decisão do Tribunal Superior do Trabalho foram fixadas no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho. Ante a relevância de tais premissas, transcrevo-as:

“Insurge-se o Reclamante Recorrente contra a sentença de origem que, acolhendo a incompetência material desta Especializada, determinou a remessa à Justiça Comum Estadual, buscando a parte a nulidade da decisão.
Primeiramente há de ser destacado que a declaração de nulidade de uma sentença decorre da existência de vícios que the maculen a forma, o conteúdo ou os limites, o que não se confunde com eventual erro de julgamento.
In casu, embora o Recorrente requeira a nulidade da decisão, em suas razões não apresenta qualquer vício do qual possa decorrer a nulidade. Na realidade, a fundamentação da parte Autora demonstra sua insatisfação com o acolhimento pelo juízo da preliminar de incompetência suscitada pela Reclamada e revela sua intenção na reforma da decisão por entender ter havido erro de julgamento.
Ocorre que a sentença proferida não só é plenamente valida, como também não merece reforma.
Na Inicial o demandante, ora Recorrente, narrou não terem sido incluídas verbas salariais reconhecidas em ações trabalhistas no cálculo para o recolhimento da contribuição do fundo de previdência privada complementar (PREVI), e pretendeu o pagamento de indenização correspondente ao valor que deixou de ser recolhido.
É inafastável o reconhecimento de que, embora com denominação parcialmente diversa, o objeto da ação é o pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, o que foge da competência desta Especializada.
Apesar de a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal ter declarado, durante décadas, que a competência para o julgamento de ações que versassem sobre complementação de aposentadoria, decorrente de contrato de trabalho, era da justiça do Trabalho, o fato é que esse entendimento restou diametralmente modificado nos autos do RE 586.453, em que era Relatora originária a Min. Ellen Gracie.
(...)
O Reclamante, sabedor que a justiça do Trabalho não mais detém competência para o julgamento da matéria, apresentou o pedido com roupagem diferente, com a intenção inescondivel de burlar o pronunciamento do E. STF.
Tanto é assim que na exordial, ao narrar sobre a mudança, deixou clara sua insatisfação, afirmando que "o empregado não pode ser surpreendido com a referida mudança abrupta no entendimento consolidado da jurisprudência".
Nesse contexto, para tentar evitar a declaração de incompetência. ao invés de arrolar pretensão de diferença na complementação de aposentadoria, utilizou outros termos e buscou o pagamento de indenização correspondente ao valor que deixou de ser recolhido no plano de previdência complementar.
Ora, independentemente das nomenclaturas que se utilize, a pretensão nitidamente foge da competência desta Especializada.
Destaque-se que a circunstância de a PREVI não figurar no polo passivo da demanda não altera a incompetência desta Justiça, uma vez que o objeto da ação envolve a análise de questão previdenciária, inclusive sobre a própria base de cálculo para a contribuição da complementação de aposentadoria.
Nesse mesmo sentido:
(...)
Portanto, sendo certo que a sentença foi proferida nesses autos após 20.02.2013, marco da modulação fixada pelo Supremo, correta a declaração de incompetência." (fls. 1.819/1.822 - grifos acrescidos)”

O primeiro paradigma apontado pelo reclamante como violado é o Tema 190-RG, no qual o STF fixou a seguinte tese vinculante: “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.

O segundo paradigma apontado como violado é o Tema 1166-RG, em que o STF fixou tese no sentido de que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. 

Conforme se extrai das premissas fáticas do acórdão do TRT, não se discutiu, na ação de origem, o reconhecimento ou a existência das verbas trabalhistas em si, nem a integração de parcelas salariais ao contrato de trabalho. A controvérsia instaurada limitou-se a apurar as consequências jurídicas da ausência de sua consideração no cálculo do benefício de previdência complementar, ou seja, o direito do participante à reparação patrimonial pela redução do valor da complementação de aposentadoria paga pela PREVI.

Nessa moldura, o pedido indenizatório não tem natureza trabalhista autônoma; configura meio de recomposição do benefício previdenciário complementar, cuja diminuição decorreu da falta de aportes correspondentes. A causa de pedir, portanto, está centrada na relação de previdência privada e em seus efeitos financeiros, e não na relação empregatícia. 

Nesses casos, a jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Tema 1.166 da repercussão geral (RE 1.265.564), pois a controvérsia não trata de verbas trabalhistas. O debate, em verdade, recai sobre as consequências jurídicas (possível indenização) em razão da ausência de recolhimento previdenciário calculado sobre verbas trabalhistas que não são objeto do processo. 

Diversamente, no Tema 1.166 da repercussão geral, discute-se a competência para processar e julgar ação ajuizada contra o empregador com o objetivo de obter o reconhecimento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária. Não é o caso dos autos. 

Na mesma linha é o entendimento da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 23):

“No presente caso, contudo, o pedido não se limita ao recolhimento das contribuições devidas à PREVI, mas busca o pagamento direto, pelo banco, de valores equivalentes às diferenças de complementação que o autor receberia se as verbas fossem incluídas na conta vinculada ao plano de previdência.
Realmente, a jurisprudência atual do STF, em casos idênticos, tem repelido o uso da nomenclatura indenização por danos materiais como artificio para deslocar a competência para a Justiça do Trabalho.
Restou decidido em diversos julgados que, mesmo quando a ação se volta exclusivamente contra o ex-empregador, a competência é da Justiça Comum se a finalidade última for a obtenção de complementação de aposentadoria ou se a solução depender da análise do regulamento do plano de beneficios previdenciários.
(...)
Nesse contexto, a decisão reclamada, ao manter o feito na esfera trabalhista, ignorou que a causa de pedir e o pedido perpassam obrigatoriamente pelas normas regulamentares da entidade de previdência, matéria estranha à competência definida no artigo 114 da Lei Maior.
Com efeito, a pretensão de receber diferenças de complementação, disfarçada sob a roupagem de pedido de indenização, afronta diretamente a autoridade do Tema RG 190.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pela procedência da presente reclamação constitucional.”

No mesmo sentido, cito decisão por mim proferida em caso idêntico (Rcl 84.097), que envolve o mesmo reclamante.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 21, §2º, do RISTD e, com base no art. 992 do CPC, reconheço a competência da Justiça Comum para o julgamento da demanda de origem, determinando a remessa dos autos ao juízo competente.

Dê-se ciência ao Tribunal Superior do Trabalho acerca desta decisão.

Condeno a parte beneficiária ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente